Tribunal: TJMT
Processo: 1015752-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015752-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ERICA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 012.679.556-86 (EMBARGANTE), GRAFICA AUTENTICA LTDA - CNPJ: 14.985.907/0001-61 (EMBARGADO), ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CNPJ: 08.866.744/0001-03 (EMBARGADO), AMANDA GADELHA LEMPP - CPF: 043.085.071-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015752-51.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ERICA DE ALMEIDA FERREIRA

EMBARGADO: GRÁFICA AUTENTICA LTDA e ELIFRANCIS

INDÚSTRIA COMÉRCIO GRÁFICA E EDITORA

LTDA-ME

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo omissão no julgado, deve ser sanado o vício.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015752-51.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ERICA DE ALMEIDA FERREIRA

EMBARGADO: GRAFICA AUTENTICA LTDA, ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatada no Agravo de Instrumento do mesmo número sob o argumento de que houve omissão no tocante ao pedido de retirada do nome da embargante dos cadastros de restrição ao crédito e à condenação das ora embargadas por litigância de má-fé.

Contrarrazões no id 28899476 – pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

As omissões apontadas existem e devem ser sanadas.

No tocante ao pedido de exclusão do apontamento restritivo, é improcedente, uma vez que a embargante não demonstrou que essa situação tivesse mesmo ocorrido.

Quanto à condenação das embargadas por litigância de má-fé sob o argumento de deslealdade processual, é sabido que se configura quando uma das partes altera a verdade dos fatos, deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e procede de modo temerário na lide.

Essa pretensão está amparada na conduta das embargadas em relação ao cancelamento do registro, do contrato de locação sem assinatura e ao não pagamento de IPTU. Portanto, deve ser formulada para o juízo de origem, sob pena de supressão de instância, já que este Tribunal só pode se manifestar sobre a decisão impugnada no Agravo de Instrumento, que se resumiu à rejeição da Exceção de Pré-Executividade decorrente de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Despejo, à manutenção do bloqueio da conta bancária da devedora e à determinação da penhora
on-line
de mais R$9.068,27 referentes a honorários advocatícios.

Isso posto,
dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar as omissões, sem emprestar-lhes, contudo, efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020